Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003041-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: GILMAR FERNANDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL SEM TUTELA LIMINAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA POSSE COM O DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, em razão de suposta prejudicialidade externa com ação revisional, bem como a manutenção do bem na posse do devedor até decisão definitiva naquela demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da ação de busca e apreensão com fundamento em prejudicialidade externa decorrente de ação revisional sem decisão liminar favorável ao devedor; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da posse do bem com o devedor fiduciário na ausência dos requisitos legais e de decisão judicial que suspenda a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime da alienação fiduciária assegura ao credor a consolidação da posse e propriedade do bem em caso de inadimplemento, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

A mora do devedor se comprova validamente por meio de notificação extrajudicial, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1132.

A suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa exige, excepcionalmente, a existência de ação revisional anterior acompanhada de decisão liminar que suspenda a exigibilidade do contrato ou afaste a mora.

A mera propositura de ação revisional, especialmente quando posterior à ação de busca e apreensão e desacompanhada de tutela provisória, não autoriza a suspensão do feito nem impede o prosseguimento da demanda possessória.

A determinação de manutenção do bem com o devedor configura concessão implícita de tutela possessória sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A manutenção indevida da posse com o devedor acarreta risco de deterioração do bem e prejuízo à garantia fiduciária, caracterizando perigo de dano inverso ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003041-13.2026.8.05.0000 em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e agravado GILMAR FERNANDES DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2